Tribunal: TJES
Processo: 0005234-93.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005234-93.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005234-93.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
– REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA AO SER AFASTADA A APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, CÓDIGO PENAL, ANTE A OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REDUÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO
.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe, PRECEDENTES STJ - "a aplicação da agravante
prevista no
art.
61, II, f, do
CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher",
conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual cito os seguintes precedentes:”
(AgRg
no
AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em
13/6/2017, DJe 28/6/2017)
, ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais,
segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, contanto que haja pedido expresso feito pela acusação ou pela vítima, devendo a fixação levar em conta a extensão do dano e a capacidade econômica do ofensor.”
Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005234-93.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, vejamos trecho da exordial acusatória recebida em desfavor do recorrente:

[...]
“
“
...; Consta do IP, que serve de base à presente denúncia que em data de 24 de novembro de 2020, por volta de 8 horas da manhã, Angélica de Oliveira Araújo ingressou em sua residência, situada na Rua São Luiz, Bairro Nova Esperança, neste Município, sendo surpreendida com a presença de seu ex convivente,
o denunciado, que dirigiu-se a sua pessoa e “passou a ameaça-la dizendo que iria mata-la se ela continuasse mexendo com a polícia
”, tendo ela tentado sair do imóvel, contudo o denunciado “a impediu trancando a porta não deixando ela sair” e ainda falou ele “que ela não iria sair dali para chamar a polícia e fez constantes ameaças dizendo que ela será mais
uma mulher morta na Lei Maria da Penha.
Que o autor ficou enfrentando ela o tempo todo e disse que se ela gritasse ele a mataria”. Por fim, na manhã seguinte, 25 de novembro de 2020, “o autor deixou que ela saísse de casa”, tendo as palavras proferidas pelo denunciado provocado na vítima temor real e Representação de fls. 03 e 05 e ainda a vítima foi mantida por cerca de 24 horas cativa, com sua liberdade privada e restrita, por ação do denunciado.
[...] Grifos nossos.

Após regular instrução processual,
o réu foi condenado nos termos propostos na denúncia. Daí surge sua irresignação, objetivando a reforma da sentença.

A douta defesa alega insuficiência probatória, para a condenação do recorrente.

Observa-se, de plano, que a
materialidade
delitiva restou concretizada pelo
Boletim Unificado n.º 43710319 e do Inquérito Policial nº 962/2020, Laudo de Exame de Lesões Corporais, Auto de Apreensão, e nos depoimentos prestados durante a instrução processual.

A
autoria
, por sua vez, também restou inconteste, conforme se pode aferir por meio do depoimento da vítima colhido na esfera policial e em juízo, o qual transcrevo abaixo:

[...]
, cientificado de sua qualidade de VITIMA e advertido do crime de falso testemunho, sabendo ler e escrever, as perguntas respondeu quo: O declarante disse Relata a noticiante quo o autor é seu ex marido. Que tem contra ele inquérito policial e medidas protetivas deferidas pela justiça mas quo o autor não as cumpre. Alega que na data de ontem foi ate a sua casa para buscar roupas para ela e filhos. Que ao chegar na casa o autor estava lá dentro. Que a principio, achou que não estivesse na casa pois já havia recebido uma intimação. Quo o autor passou a ameaçá-la dizendo quo iria mata-la só ela continuasse mexendo com policia. Quo a noticiante então tentou sair da casa e alega que o autor a impediu trancando a porta , não deixando ela sair
. Alega ainda que ele disse que ela não iria sair dali pra chamar a policia e fez constantes ameaças dizendo que ela será mais uma mulher morta na Lei Maria da Penha
.
Que a autor ficou enfrentado ela o tempo todo e disse que se ela gritasse ele a mataria.
Que na manhã de hoje, a autor deixou que ela saísse da casa, e ele foi "fazer bico". Que em momento algum foi agredida fisicamente polo autor. Que deseja representar criminalmente contra o autor.[...] Grifo nosso.

Importante, ainda, destacar o seguinte trecho extraído da sentença combativa: “
Infere-se, ainda, que o ora denunciado, segundo relato da vítima, é extremante agressivo e descontrolado, é viciado em substâncias entorpecentes e em bebida alcoólica, e possui histórico de violência doméstica contra ela, havendo, inclusive, vários inquéritos policiais e Ação Penal em trâmite perante essa Vara Criminal”.

Cumpre assentar, que é pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos Tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima, no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas.

Nesse sentido:

[...]
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.2. Na espécie, o recorrente foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-esposa, sendo que o Tribunal a quo demonstrou haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações da vítima e da testemunha, colhidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório.[...]
(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.) Grifo nosso.

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.5. Habeas corpus denegado.(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018).5. Writ não conhecido.(HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Desta maneira, incabível o acolhimento do pleito absolutório, por ausência de provas, uma vez que o arcabouço probatório é suficiente para atestar a autoria e a materialidade delitiva.

Portanto, deve ser mantida a condenação do apelante.

Superada tal questão, a defesa pretende
a
revisão da dosimetria da pena, ao ser afastada a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, Código Penal, ante a ocorrência de
bis in idem
.

Analisando o pleito defensivo, de plano, destaco conforme consolidada jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006, não carreta
bis in idem.

Deve ser ressaltado que,
"a aplicação da agravante
prevista no
art.
61, II, f, do
CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta
bis in idem,
pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher",
conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o qual cito os seguintes precedentes:”
(AgRg
no
AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em
13/6/2017, DJe 28/6/2017)
, (AgRg no HC n. 720.797/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.),

(AgRg no REsp n. 2.014.497/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023)”.

A defesa alega ilegalidade na fixação do valor a título de danos morais.

Sobre este tema também cito que, ao ser a
preciado o Tema 983, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,

é possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória para esse fim.

No mesmo sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS. DEPOIMENTOS DE FAMILIARES. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. O Tribunal de Justiça concluiu pela autoria delitiva por parte do recorrente, com base na palavra d as duas vítimas e nos depoimentos da tia e da genitora das menores. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.2.
"TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe de 8/3/2018).
2.1. No caso dos autos, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi estipulada para reparação dos danos morais, após pedido expresso do Ministério Público na denúncia criminal, não havendo falar em ilegalidade no arbitramento do valor indenizatório.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.068.756/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.). Grifo nosso.

Mediante os fundamentos supramencionados e com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.